Tribunal: TJPA
Processo: 0008411-55.1999.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÃÃO AOS PRINCÃPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÃRIO, TENDO EM VISTA A INÃPCIA DA DENÃNCIA E A NULIDADE DO LAUDO DE LEVANTAMENTO DO LOCAL POR AUSÃNCIA DOS RÃUS â INOCORRÃNCIA DE VIOLAÃÃO AOS REFERIDOS PRINCÃPIOS â INÃPCIA DA DENÃNCIA â PRECLUSÃO â A PERÃCIA DE LEVANTAMENTO DO LOCAL FOI IRRELEVANTE PARA A CONDENAÃÃO â PRINCÃPIO PAS DE NULLITÃ SANS GRIEF â A DEFESA TÃCNICA DOS RÃUS MANIFESTOU-SE TODAS AS VEZES QUE LHE FOI OPORTUNIZADO â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â LEGÃTIMA DEFESA â IMPOSSIBILIDADE â CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME QUE AFASTAM A EXCLUDENTE DE ILICITUDE â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â RÃUS QUE CONFESSARAM O DELITO EM JUÃZO, ALÃM DO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÃRIO â DOSIMETRIA DA PENA â REDUÃÃO DA PENA-BASE â PENA DEFINITIVA PARA CADA UM DOS APELANTES DE TREZE (13) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008411-55.1999.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTES: CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA E SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA - CURADORA EDILENE MUNIZ SILVA
ADVOGADOS: LEONARDO WILLIAM N. EVANGELISTA - OAB/PA Nº 25.795 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA CECÍLIA PONTES MARTINS
ADVOGADOS: MARCO APOLO SANTANA LEÃO - OAB/PA Nº 9.873 E OUTROS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, TENDO EM VISTA A INÉPCIA DA DENÚNCIA E A NULIDADE DO LAUDO DE LEVANTAMENTO DO LOCAL POR AUSÊNCIA DOS RÉUS - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS REFERIDOS PRINCÍPIOS - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PRECLUSÃO - A PERÍCIA DE LEVANTAMENTO DO LOCAL FOI IRRELEVANTE PARA A CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- A DEFESA TÉCNICA DOS RÉUS MANIFESTOU-SE TODAS AS VEZES QUE LHE FOI OPORTUNIZADO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AFASTAM A EXCLUDENTE DE ILICITUDE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - RÉUS QUE CONFESSARAM O DELITO EM JUÍZO, ALÉM DO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - PENA DEFINITIVA PARA CADA UM DOS APELANTES DE TREZE (13) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0008411-55.1999.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇÃO PENAL (03 VOLUMES E 01 APENSO)
APELANTES: CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA E SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA - CURADORA EDILENE MUNIZ SILVA
ADVOGADOS: LEONARDO WILLIAM N. EVANGELISTA - OAB/PA Nº 25.795 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: MARIA CECÍLIA PONTES MARTINS
ADVOGADOS: MARCO APOLO SANTANA LEÃO - OAB/PA Nº 9.873 E OUTROS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA e SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA, ambos policiais militares, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou, cada um dos réus, a dezesseis (16) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, na incidência do artigo 121, §2º, item IV do Código Penal. (fls. 734/v- Vol. IV).

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 26.04.1999, por volta das 03 horas, na Passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Terra Firme, o jovem Márcio Alessandro Pontes Martins retornava da casa noturna ¿Tom Maior¿, na garupa da motocicleta do amigo Edmilson Raimundo Costa Farias, quando foram abordados por policiais militares em mais de uma viatura e após fazerem a revista nos rapazes e nada encontrarem, separaram Márcio e passaram a agredi-lo, liberando o colega dele que se identificou como Patrulheiro Rodoviário Federal. (fls. 89-90/Vol. I).

Extrai-se dos autos que Márcio Alessandro Pontes Martins foi levado até uma das viaturas, conforme declararam algumas testemunhas que moravam próximo ao local do espancamento, despertadas com os gritos do jovem e lá, a vítima foi fisicamente agredida pelos acusados, algemada nos punhos e no tornozelo, sendo jogada na mala de uma das viaturas, cujos números dos veículos foram anotados pelas testemunhas (fls. 157-158/161-165/Vol. I e fls. 340-342/Vol. II); em seguida, os réus deixaram o local levando a vítima ainda viva no porta-malas.

Posteriormente, o jovem chegou ao Hospital do Pronto Socorro Municipal já morto, com dois tiros no peito, levado pelos réus (fls. 31-32/Vol. I). Na manhã do dia fatídico, os acusados apresentaram-se perante a autoridade policial, narrando a versão de crime de resistência à prisão, troca de tiros, com agente morto. (fls. 02-05/Vol. I).

A materialidade do delito ficou demonstrada às fls. 31-32/Vol. I e 245/246/v-Vol. II.

Contrariados com a condenação, os réus apelaram alegando preliminarmente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a inépcia da denúncia, que não demonstrou com clareza todas as circunstâncias dos fatos, na forma do art. 41 do CPP e também, por não estarem presentes na perícia de levantamento do local.

Referem que, o fato de não terem trazido as teses de inépcia da inicial e nulidade do laudo, em alegações finais, pelo princípio da instrumentalidade das formas, é possível serem apreciadas nesta fase recursal.

No mérito, em síntese, de forma confusa, discorreram sobre a legítima defesa (ou legítima defesa de terceiros), argumentando que houve troca de tiros com a vítima e que não houve qualquer registro de espancamento no laudo necroscópico.

De outro modo, aduzem insuficiência de provas, pelas dúvidas consideráveis sobre a autoria imputada na inicial, invocando o princípio
in dubio pro reo
para serem absolvidos e alegando ainda, a vedação de condenação com base exclusivamente nas provas do inquérito policial, demonstrando que a tese recursal, deduzindo, seria de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ultrapassadas estas teses, impugnam a dosimetria da pena para requererem a reprimenda-base no mínimo legal, pedindo, desta forma, o provimento do apelo. (fls.742-764/Vol. IV). Contrarrazões às fls. 767-777/Vol. IV, pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 01 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA e SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - Os apelantes alegam a inépcia da denúncia, porque não demonstrou com clareza todas as circunstâncias dos fatos, na forma do art. 41 do CPP e também por não estarem presentes na perícia de levantamento do local.

Referem que, o fato de não terem trazido as teses de inépcia da inicial e nulidade do laudo, em alegações finais, pelo princípio da instrumentalidade das formas, é possível serem apreciadas nesta fase recursal.

Pelo lapso temporal de dezoito (18) anos, entre os fatos ocorridos em 1999, passando pela denúncia, a pronúncia, recurso em sentido estrito até a sentença condenatória proferida em 2017, não é possível que haja inépcia da denúncia e nulidade da perícia, que em nenhum momento tenha sido constatado.

Sabe-se que, processo do Tribunal do Júri possui um procedimento bifásico ou escalonado, isto é, a primeira fase se destina a apreciar o juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), quando o réu poderá ou não ser pronunciado e, após o trânsito em julgado da pronúncia, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (
judicium causae
), que é a segunda fase do procedimento.

O Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, porque muito excepcionalmente é possível submeter o réu a novo julgamento e, na eventual hipótese de decisão contrária à prova dos autos, o recurso do condenado segue a orientação do Código de Processo Penal, que estabelece:

¿Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
a)

ocorrer nulidade
posterior
à pronúncia;
b)

for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
d)

for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.¿
.

(...)
§ 3
o
Se a apelação se fundar no n
º
III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação
.¿.
Grifo.

Com isso, na atual fase do procedimento, não é mais ocasião para, em recurso, pedir a absolvição direta, se a decisão foi de um júri, podendo apenas a defesa pedir o provimento para submeter a novo julgamento pelo Tribunal do Júri os recorrentes.

De igual modo, neste momento, incabível seria também suscitar preliminar de nulidade anterior à pronúncia, afinal exaustivamente questões foram discutidas na sentença de pronúncia; no v. acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito dos réus (fls. 639-641-Vol. III), e só agora, depois da condenação, eles vêm alegar inépcia da denúncia e nulidade do laudo, principalmente quando não se vê configurado nem um e nem outro nos autos.

Verifica-se que, a peça acusatória descreve satisfatoriamente os fatos imputados aos apelantes, possibilitando a efetiva defesa de ambos, constatando-se que há alusão a todo o
iter criminis
, com o delineamento da conduta atribuída a cada um dos acusados, desde o início quando detiveram a vítima até o desfecho levando a mesma na viatura para depois chegarem com ela morta ao Hospital do Pronto Socorro Municipal. Assim, inexiste a mácula apontada
(fls. 02-05/Vol. I), sem contar a preclusão operada para este argumento.

No mesmo sentido:
Após a superveniência de sentença de pronúncia, confirmada em
sede de recurso em sentido estrito, resta preclusa a alegação de
inépcia da denúncia, sobretudo quando fundada na validade do
conjunto probatório contido nos autos
. (STJ - HC 97.217/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 29/09/2008)

A perícia de levantamento do local não foi decisiva para a condenação dos apelantes, além disso prevalece o princípio
pas de nullité sans grief
.

A defesa técnica dos apelantes se manifestou em todas as vezes que lhe foi oportunizado, implementando efetivamente a ampla defesa e o contraditório.

Desta forma, d
escabe falar em violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, quando não evidenciado qualquer prejuízo porventura sofrido pelos recorridos, razão pela qual rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

Dos Fatos
:

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 26.04.1999, por volta das 03 horas, na Passagem Nossa Senhora das Graças, no bairro da Terra Firme, o jovem Márcio Alessandro Pontes Martins retornava da casa noturna ¿Tom Maior¿, na garupa da motocicleta do amigo Edmilson Raimundo Costa Farias, quando foram abordados por policiais militares em mais de uma viatura e após fazerem a revista nos rapazes e nada encontrarem, separaram Márcio e passaram a agredi-lo, liberando o colega dele que se identificou como Patrulheiro Rodoviário Federal. (fls. 89-90/Vol. I).

Extrai-se dos autos que Márcio Alessandro Pontes Martins foi levado até uma das viaturas, conforme declararam algumas testemunhas que moravam próximo ao local do espancamento, despertadas com os gritos do jovem e lá, a vítima foi fisicamente agredida pelos acusados, algemada nos punhos e no tornozelo, sendo jogada na mala de uma das viaturas, cujos números dos veículos foram anotados pelas testemunhas (fls. 157-158/161-165/Vol. I e fls. 340-342/Vol. II); em seguida, os réus deixaram o local levando a vítima ainda viva no porta-malas.

Posteriormente, o jovem chegou ao Hospital do Pronto Socorro Municipal já morto, com dois tiros no peito, levado pelos réus (fls. 31-32/Vol. I). Na manhã do dia fatídico, os acusados apresentaram-se perante a autoridade policial, narrando a versão de crime de resistência à prisão, troca de tiros, com agente morto. (fls. 02-05/Vol. I).

Da Materialidade do Delito
:

A materialidade do delito ficou demonstrada às fls. 31-32/Vol. I (Laudo de Necrópsia) e 245/246/v-Vol. II (Perícia das armas e Exumação e Necrópsia Médico Legal).

Das Testemunhas ouvidas na ação

A Testemunha MARIA DE FÁTIMA compareceu à Ouvidoria do Estado do Pará, onde foi inquirida (fls. 161-162/Vol. I); bem como, teve reduzidas a termo as suas declarações no Ministério Público, conforme abaixo:

MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DIAS - Testemunha - Vizinha da vítima MÁRCIO ALESSANDRO- fls. 157-158/Vol. I: ¿...
que no dia 26 de abril do corrente ano, por volta das 03:00hs, a declarante encontrava-se no interior de sua residência , momento em que ouviu gritos vindo da rua em frente a sua casa, e de imediato foi verificar o que estava ocorrendo;
que a declarante afirma que ao abrir a porta de sua casa, deparou-se com seu vizinho de nome MÁRCIO, sendo espancado por policiais militares, os quais afirmavam que ¿hoje é teu dia de morrer¿; que a declarante afirma que apenas um dos agressores estava encapuzado... que anotou o número das viaturas que lá se encontravam na hora do espancamento, quais sejam: viaturas 301, 261, 291 e 202... que mesmo bastante lesionado, seu vizinho MÁRCIO foi algemado, e suas pernas amarradas, sendo posto no interior da viatura... que passado algumas horas a declarante afirma que soube que o rapaz tinha morrido
...¿.
Sublinhado.

Em Juízo:

ADA RÚBIA DA SILVA LOPES - Testemunha - Vizinha da vítima MÁRCIO ALESSANDRO - fls. 340-342/Vol. II:¿
... que reside na Pass. N. Senhora das Graças, em uma casa de dois andares, sendo que mora no 2º andar... que no dia do crime por volta de 02:30h da manhã a declarante levantou-se para ir até ao banheiro quando escutou o barulho de motocicleta e
resolveu verificar quem estava chegando, tendo reconhecido o morador da Vila São Pedro de nome MÁRCIO ALESSANDRO, que chegava com uma outra pessoa... que antes de entrar na Vila São Pedro, uma VTR da PM de número 301 parou os dois ocupantes da moto
... que os policiais pediram apenas documentos do colega de MÁRCIO,
que após a revista MÁRCIO passou a ser agredido... que em seguida chegou ao local uma outra VTR da PM também com 04 policiais fardados, os quais agrediram também MÁRCIO... que em seguida MÁRCIO foi algemado nas pernas e nos braços... que foi jogado dentro da VTR 301, que o número das outras VTR¿s eram 261 e 291, que MÁRCIO continuou a ser espancado lá dentro... tendo então o policial liberado o colega da vítima... que no interior da VTR número 291 havia um homem com um capuz sendo que os policiais iam de vez em quando até ele, falavam alguma coisa e quando voltavam batiam mais em MÁRCIO... por fim MÁRCIO foi trancado foi trancado na VTR 301 e todos saíram do local
... que conhece um elemento conhecido por TOURO, o qual já foi PM... que segundo comentário anda com PM¿s e vive ameaçando todo mundo...¿.
Destacado.

EDMILSON RAIMUNDO COSTA FARIAS - Colega da vítima e que estava com ela na hora do fato, em uma moto - fls. 331-332/Vol. II
:¿
... que estavam em uma festa e de lá saíram depois de meia noite, tendo MÁRCIO pedido uma carona para a testemunha, uma vez que esta estava de motocicleta
... que ao dobrarem...
foram parados por viaturas policiais que resolveram fazer uma revista... que identifica os dois acusados como os policiais que estavam no local onde a vítima foi abordada... que alguns policiais estavam encapuzados... que ALESSANDRO não estava armado
... tendo a testemunha se identificado como policial... fizeram uma consulta sobre a moto e o liberaram em seguida... que em virtude de não saber o tipo de envolvimento que a vítima tinha com a polícia preferiu ir embora... que ficou sabendo da morte da vítima por meio dos jornais...
que na ocasião em que foi revistado encontravam-se no local 03 a 04 viaturas, que os policiais estavam todos com armas empunho, que os acusados SILVÉRIO e CARLOS estavam no local do fato e pareciam desorientados
...
¿. Grifado.

Diante do Conselho de Sentença:

Em sessão de julgamento, o representante ministerial informa que desistiu das testemunhas de acusação que não responderam ao pregão e, como têm os depoimentos das mesmas em Juízo registrados em atas nos autos, foram usados durante a sessão, tendo a defesa concordado por que poderá manifestar-se em plenário sobre tais depoimentos.

JOÃO AMÂNCIO NEVES DOS REIS - Policial Militar - Depoente que chegou a ser denunciado neste processo (fls. 479-497/Vol. III) e arrolado pela defesa do réu SILVÉRIO AFONSO - fl. 733/Mídia: ¿
... que é colega de farda de SILVÉRIO... que também conhece CARLOS EUGÊNIO por ter trabalhado com ele na polícia... que confirma em parte as declarações que prestou em Juízo... que no dia dos fatos estava como motorista na viatura do acusado SILVÉRIO... que o depoente era subordinado ao Comandante, na ocasião, o Sargento SILVÉRIO... que foram acionados pelo CIOP que teria disparos de arma de fogo na Passagem Nossa Senhora das Graças... que chegando próximo, avistaram um elemento em fuga... que o depoente ficou na viatura enquanto o Sargento SILVÉRIO e o patrulheiro RONALDO saíram em perseguição... que depois de alguns minutos, o RONALDO voltou para que o depoente pedisse apoio... quando então chegou a VTR do Sargento EUGÊNIO... depois de um tempo, eles já vieram com a vítima baleada e então se deslocaram até o Pronto Socorro... que o tempo todo o depoente ficou na VTR... que não havia ninguém na rua ... que era por volta de 03:00 horas da manhã... que nunca ouviu falar de Heitor Vale da Silveira, o ¿Touro¿... que quando os policiais vieram apresentaram uma arma que disseram que estaria com a vítima...¿.

AILTON JORGE GOMES BARBOSA - Policial Militar - Informante - Fl. 733/Mídia: ¿
... que conhece os acusados do trabalho, da corporação ...que estava na viatura do Sgto. EUGÊNIO... que o depoente era soldado na época... que era subordinado do Sgto. EUGÊNIO...
Lida as declarações que o depoente prestou em Juízo ele respondeu:
que confirma o que declarou em Juízo... que quando o depoente chegou para dar o apoio, chegou a entrar no beco, mas não foi até onde ocorreram os fatos... que quando o depoente chegou, já havia acontecido o fato... que não estava presente no momento em que a vítima foi atingida... que não viu a vítima atirar na guarnição...¿

RIVALDO JOSÉ LEÃO MOURA - Policial Militar - Testemunha - Fl. 733/Mídia: ¿
...
Lida as declarações do depoente em Juízo:
que conhece os acusados, mas nunca trabalhou com eles... que conheceu de vista a vítima por morar perto de sua sogra...que nos dias dos fatos se encontrava trabalhando no CIOP como operador de rádio...
Concluída a leitura o depoente disse:
que confirma as declarações em Juízo... que o trabalho do depoente era receber as ligações das pessoas e repassar para a viatura mais próxima... que no dia dos fatos recebeu telefonema dizendo que estava havendo disparos de arma de fogo em via pública... que o depoente mandou uma viatura para o local... que a VTR do Sgto SILVÉRIO se prontificou...que depois repassaram que a vítima tinha sido baleada e iam se deslocar para o PSM... que quem repassou essa informação foi o próprio Sgto SILVÉRIO... que antes o Sgto SILVÉRIO se queixou que teria sido baleado, então o depoente mandou outra viatura de apoio... que não havia obrigatoriedade de cadastrar ocorrência no CIOP...
(O MP leu no IPMilitar que o depoente teria sido punido por transgressão por não ter cadastrado a ocorrência)...
o depoente declara que não foi punido...
¿.

Os policiais militares ouvidos em plenário do júri, JOÃO AMÂNCIO e AILTON JORGE, embora estivessem presentes na operação que vitimou MÁRCIO ALESSANDRO, declararam que não presenciaram os fatos e o policial RIVALDO JOSÉ, operador de rádio do CIOP, à época, disse que não havia obrigatoriedade de registrar aquela ocorrência e que quem se prontificou a atender o chamado foi o Sgto SILVÉRIO.

Os apelantes não negaram que cada um deu um tiro na vítima.

As declarações das testemunhas, vizinhas do ofendido, vez que o crime ocorreu próximo à casa do jovem, encontravam-se acordadas naquela madrugada, MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DIAS e ADA RÚBIA DA SILVA LOPES, acima referenciadas, inclusive anotaram os números das viaturas paradas quase em frente de suas residências, tendo ambas visto o espancamento contra MÁRCIO ALESSANDRO pelos policiais e depois, sem contradições disseram que viram o vizinho ser algemado, e suas pernas amarradas, sendo posto no interior da viatura, onde continuou apanhando.

Os policiais que participaram da operação, JOÃO AMÂNCIO E AILTON JORGE, esqueceram de declarar que MÁRCIO ALESSANDRO, quando foi abordado, estava chegando em uma moto com seu colega EDMILSON FARIAS, que garantiu que a vítima não portava arma, e a testemunha ADA RÚBIA, contou que realmente viu quando MÁRCIO chegou com o colega em uma motocicleta e foi o barulho do veículo que lhe chamou atenção, conforme transcrito acima.

Os apelantes negam o espancamento, mas o Laudo de Necrópsia registrou que os dois projéteis que atingiram a vítima na região mamária fizeram as seguintes trajetórias, de cima para baixo e de diante para trás, um da esquerda pra direita e outro da direita pra esquerda, como se tivesse em uma posição abaixada quase como de execução (fls. 31-32/Vol. I e 293-296/Vol. II).

Diante das declarações das vizinhas do ofendido de que ele teria sido espancando, sendo que os médicos legistas não haviam analisado lesões no Laudo de Necrópsia, fizeram a exumação do cadáver e registraram no exame de fls. 246/v- Vol. II, na parte que interessa:
¿
A sepultura foi apontada por familiares... Às 10:35h
apareceu a urna que estava em cova rasa
.... retirada a tampa da urna verificamos em seu interior um cadáver em decúbito dorsal, em bom estado de conservação (formolizado)...Observou-se o
desprendimento da epiderme devido ao tempo da morte
...
o nariz encontrava-se aplanado
por estar em contato com o visor da urna, que cedeu após o peso da terra... as
possíveis queimaduras
no peito em número de duas nada mais eram do que as lesões de entrada dos projéteis de arma de fogo...¿.
Sublinhado.

Não se discute que a exumação, pelo tempo de morte, dezesseis dias depois do crime, ficou um pouco comprometida, tanto que, apesar da perícia dizer que o cadáver estava em bom estado de conservação (formolizado), em seguida registrou o desprendimento da epiderme, então não se poderia detectar lesões na pele.

No momento em que o laudo atesta que o nariz se encontrava aplanado, ou seja, fraturado, logo diz que era por estar em contato com o visor da urna que cedeu com a terra, mas antes deixou registrado que a urna estava em cova rasa; quanto às queimaduras no peito, os peritos registraram que seriam em razão dos disparos da arma de fogo. Então temos que contar apenas com o evento homicídio.

Contudo, os réus admitiram que atiraram na vítima no dia, hora e local da ocorrência, apesar de narrarem outras circunstâncias como legítima defesa, que não encaixa no contexto dos fatos e muito menos insuficiência de provas.

Os apelantes disseram que houve troca de tiros, apesar do colega da vítima garantir que ela não estava armada (fls. 331-332/Vol. II); de qualquer modo, a arma de fogo que os recorrentes apresentaram como sendo de MÁRCIO ALESSANDRO, conforme o Laudo de Exame Pericial Técnico em arma de fogo, o resultado foi negativo,
evidenciando com isso que a arma não efetuou disparos
. (fl. 91-Vol. I).

Em que pese os acusados alegarem também que a vítima seria traficante, bandido, não há nada que revele concretamente estas qualidades nos autos.

A prova maior da mal sucedida operação foi mesmo a morte do jovem motorista de 23 anos de idade que não tinha registros policiais (fl. 74-Vol. I); por corolário, também não tinha antecedentes criminais, basta ver a certidão negativa dele à fl. 581/Vol. III.

A responsabilidade penal dos apelantes restou demonstrada nos autos, tendo o Conselho de Sentença acolhido versão compatível com o conjunto probatório, não havendo o que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A respeito da matéria:
1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e
não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. (...) (STJ - HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes impugnam a dosimetria da pena para requererem a reprimenda-base no mínimo legal.

Os recorrentes praticaram o delito nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, na condição de policiais militares, cujo excesso rompeu as raias da razoabilidade.

Na sentença assim foi realizada a dose:

Para o apelante SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA

¿(...) A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão.
(§)

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, os réus agiram com culpabilidade em grau reprovável, não possuem antecedentes criminais, são primários na forma da Lei, possuem personalidade e conduta social não avaliada nos autos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão contra a pessoa dos réus
. (§) Existe uma circunstância atenuante em favor dos réus, visto que ambos confessaram a prática do delito em Plenário, pelo que, diminuo a pena fixada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão para cada um deles. Não existem nos autos circunstâncias agravantes. (§) Não existem nos autos causas especiais de diminuição ou aumento de pena. (§) Pelo exposto e em razão da fundamentação acima,
CONDENO os réus SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA e CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada um dos réus, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, §2º, letra a, do Código Penal Brasileiro,
no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...)¿. (fls. 734/v- Vol. IV).

A culpabilidade foi avaliada desfavorável em uma fundamentação bem suscinta em relação ao grau reprovável da conduta do réu SILVÉRIO, que na ocasião, como comandante da sua viatura, em policiamento ostensivo, com a finalidade de manter a ordem e a paz social, faz justamente o contrário, levando o medo à comunidade da área, basta ouvir o depoimento das testemunhas MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DIAS e ADA RÚBIA DA SILVA LOPES; de modo que, deve permanecer desfavorável.

Com relação aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime de que lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, são vetoriais avaliadas com o normal da espécie, o evento morte, por isso não servem para majorar a pena-base e neste ponto assiste razão, em parte, à defesa.

Com isso, pela culpabilidade, a pena-base vai majorada em 1⁄4 (um quarto), fixando-se em quinze (15) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante de dois (02) anos pela confissão em juízo
, redimensionando-se a pena para treze (13) anos de reclusão, que se torna concreta e definitiva
, ante a ausência de circunstâncias agravantes e causas de diminuição e aumento de pena. O regime inicial continua sendo o mesmo da sentença, o fechado.

Para o recorrente CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA

De igual modo, o apelante requer a pena-base no mínimo legal.

Na sentença assim foi realizada a dose ao réu:

¿(...) A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão.
(§)

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, os réus agiram com culpabilidade em grau reprovável, não possuem antecedentes criminais, são primários na forma da Lei, possuem personalidade e conduta social não avaliada nos autos, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE em 18 (dezoito) anos de reclusão contra a pessoa dos réus
. (§) Existe uma circunstância atenuante em favor dos réus, visto que ambos confessaram a prática do delito em Plenário, pelo que, diminuo a pena fixada anteriormente em 02 (dois) anos de reclusão para cada um deles. Não existem nos autos circunstâncias agravantes. (§) Não existem nos autos causas especiais de diminuição ou aumento de pena. (§) Pelo exposto e em razão da fundamentação acima,
CONDENO os réus SILVÉRIO AFONSO DIAS SILVA e CARLOS EUGÊNIO SANTANA FERREIRA à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada um dos réus, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, §2º, letra a, do Código Penal Brasileiro,
no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...)¿. (fls. 734/v- Vol. IV).

A culpabilidade foi avaliada desfavorável em uma fundamentação bem suscinta em relação ao grau reprovável da conduta do réu CARLOS EUGÊNIO, que na ocasião, como comandante da sua viatura, em policiamento ostensivo, chegou no apoio da operação iniciada pelo corréu, com a finalidade de manter a ordem e a paz social, fez justamente o contrário, levando o medo à comunidade da área, basta ouvir o depoimento das testemunhas MARIA DE FÁTIMA DIAS e ADA RÚBIA LOPES; de modo que, deve continuar desfavorável.

Com relação aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime de que lhe são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, são vetoriais avaliadas com o normal da espécie, o evento morte, por isso não servem para majorar a pena-base e neste ponto assiste razão, em parte, à defesa.

Com isso, apenas pela culpabilidade, a pena-base vai majorada em 1⁄4 (um quarto), fixando-se em quinze (15) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante de dois (02) anos pela confissão em juízo
, redimensionando-se a pena para treze (13) anos de reclusão, que se torna concreta e definitiva
, ante a ausência de circunstâncias agravantes e causas de diminuição e aumento de pena. O regime inicial continua o mesmo da sentença, o inicialmente fechado.

Pelo exposto, conheço do recurso dos apelantes e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação, somente para reduzir um pouco a pena-base de cada um.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 21 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApSilvério